Tribunal: STF
Processo: RE 1570792
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HAMRONIA COM A JURISRPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO – APOSENTADORIA ESPECIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 – DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 7). 



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 3º, 4º, 8º e 17 e o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, o art. 2º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, bem como desrespeitado a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal. 



    Argumenta inexistir, “no texto das Emendas Constitucionais nº 20/98, 41/03 e 47/05, qualquer regra de transição diferenciada que garantem que a aposentadoria do servidor público seja fixada pela última remuneração (integralidade) pelo simples fato de terem ingressado no serviço público anteriormente à edição destas e tão somente isto” (fl. 8, e-doc. 9).



    Ressalta que “a parte recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de direito à integralidade (última remuneração) e paridade de proventos e, por não preencher os requisitos dessas Emendas Constitucionais para a aposentadoria, também não pode lhe ser deferido o pedido de concessão do benefício com integralidade e paridade” (fl. 11, e-doc. 9).



    Assinala que “a opção pela aposentadoria especial prevista no § 4º do artigo do art. 40 da CF/88 necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nas Emendas 41/2003 e 47/2005” (fl. 13, e-doc. 9).



    Pede “seja reconhecida a subsunção da matéria prevista no presente recurso ao Tema 109/STF (ARE 1129998) do regime da repercussão geral (...) e seja dado seguimento e o recebimento do presente recurso extraordinário, para que, ao final, seja-lhe dado provimento” (fl. 13, e-doc. 9).



    3. Em juízo de retratação, a Turma Recursal de origem proferiu a seguinte decisão:



    “RECUSO INOMINADO – Direito à paridade e integralidade de beneficiário de regime de aposentadoria especial. Retorno para adequação ou manutenção após o julgamento do tema 1019. Tese firmada com afetação que reconhece o direito à paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria dos policiais não altera o presente julgado. Manutenção do desprovimento do recurso” (fl. 2, e-doc. 13).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Inaplicável, na espécie vertente, o Tema 1.019 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25.10.2023).



    Não é aplicável à espécie essa tese de repercussão geral. A matéria tratada na espécie é diversa, referente à aposentadoria de servidor público municipal que exercia o cargo de médico, conforme relatado na sentença (e-doc. 5), com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, garantido o direito à integralidade e à paridade de proventos, por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Aposentadoria especial. Dentista. 4. Direito à integralidade e à paridade. Alegada ofensa ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019-RG). Não ocorrência. Ausência de aderência estrita entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 70.540-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).



    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. 



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014). Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO  
COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.349.695-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    7. Em relação ao direito à integralidade de proventos de aposentadoria e à paridade entre os proventos na aposentadoria especial do profissional de saúde agravado e os vencimentos de servidores públicos em atividade, a Turma Recursal decidiu:



    “(...) certo que o recorrido ingressou no serviço público anteriormente a 16.12.1998 (fls. 108).



      Também é incontroverso que o recorrido possui, ao menos, 26 anos de tempo de contribuição – período ao longo do qual exerceu as suas funções expostos a agentes químicos prejudiciais à sua saúde, conforme o já mencionado documento de fls. 111.



    Com efeito, dispõe o art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213/91 que: (...)



    Em outras palavras, o tempo de trabalho exercido sob condições especiais consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será convertido em ‘tempo comum’ (exercido em atividade comum), aplicado-se, para tanto, índices matemáticos que farão com que o tempo se torne maior.



    De acordo com o art. 70 do Decreto nº 3.048/99, o fator de conversão para aqueles que exercem atividades expostos a agentes químicos que permitem a aposentadoria especial após 25 anos corresponde a 1,40.



    Multiplicando os 26 anos de tempo de serviços exposto a agentes químicos nocivos ao fator 1,40, conclui-se que o requerente possui, ao menos, o equivalente a 36 anos de tempo de contribuição no exercício de atividade comum. 



    O autor também preenche os requisitos de 25 anos de efetivo exercício no serviço púbico, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (fls. 102/104). 



    Com relação à idade, a regra de transição prevista na EC nº 47/2005 prevê a idade de 60 (homem) e 55 (mulher). Ao mesmo tempo, dispõe sobre a fórmula consistente em reduzir um ano da idade para cada ano de contribuição que exceda o tempo de contribuição exigido (35 anos para homem).



    Como já ressaltado, o autor possui, ao menos, o equivalente a 36 anos de contribuição na atividade comum (fruto da conversão do tempo exercido ao longo de 26 anos em atividade especial).



      Desse modo, para fazer jus aos proventos calculados com integralidade e paridade,o autor ao tempo do pedido de aposentadoria, deveria possuir 59 anos de idade.



    Na ocasião do pedido administrativo, autor possuía 60 anos de idade, porquanto nascido em 15.07.1957.



    Assim, conclui-se que o recorrido faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade” (fls. 3-5, e-doc. 7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, fixou-se a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada a partir do decidido no Tema 139 da repercussão geral. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.445.520, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que o paradigma de repercussão geral “aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Confira-se, a ementa deste julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. (...)



    3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 



    4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005.



    7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.445.520-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024).



    8. Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da paridade e integralidade de proventos, seria necessário examinar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.397.650-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter – independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 – aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.452.525-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora